Tribunal: TJPA
Processo: 0022830-27.2018.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO_______________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Comarca de BELÉM/PA
RESE nº
0022830-27.2018.8.14.0401
Recorrente: MAIK ALAN PEREIRA CARDOSO
Recorrida: Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Marco Antônio Ferreira Neves
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, ADSTRITA À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA, NA FORMA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PROVA DA EXISTÊNCIA DE CRIME. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto por
MAIK ALAN PEREIRA CARDOSO
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 581, do CPP contra a r. decisão que o pronunciou

como incurso no crime de homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2
o
, inciso VI c/c art. 14, II do CP.

Segundo a denúncia, no dia 09/08/2018 o réu tentou ceifar a vida de sua ex-companheira Mirian da Silva Araújo, desferindo um golpe de faca que atingiu a vítima pelas costas. Consta que a vítima e o acusado conviveram maritalmente durante três anos, possuindo um filho fruto do relacionamento. A denúncia aduz que o relacionamento era conturbado, em razão de o denunciado ser viciado em drogas e ficar agressivo sempre que fazia uso de entorpecentes. Relata que a vítima tentou se separar diversas vezes do acusado, porém ele sempre a convencia do contrário.

Noticia a peça acusatória que no mês de junho de 2018, o filho do casal adoeceu e o réu teria proibido a ofendida de avisar sua genitora. mas ela o contrariou e informou a sua mãe sobre a doença do filho, motivo pelo qual foi agredida fisicamente pelo réu, fato que culminou com sua saída da vítima da residência do denunciado, o que o levou a queimar todas as roupas da vítima.

Esclarece que no dia do fato, por volta das 17h, a vítima foi buscar o filho na creche, ocasião em que foi surpreendida pelo acusado que estava lhe seguindo e proferiu textualmente:
¿Não corre! ¿
A vítima temerosa correu, tendo ele a alcançado e a agredido fisicamente em via pública. No mesmo dia, a vítima e seus familiares foram à Igreja e ao final do culto, o denunciado a abordou dizendo que iria acompanha-la até sua casa e no caminho ele a obrigou a ir até sua residência, pois queria reatar o relacionamento.

Consta que, já na casa do acusado a ofendida perguntou o que ele tinha feito com suas roupas, momento em que ele lhe proferiu os textuais: ¿
quer dizer que tu só veio aqui pra pegar tuas roupas?
¿, ato contínuo, o acusado desferiu uma facada nas costas de Mirian, que tentou se defender mas não conseguiu, tendo sido levada para o Hospital, onde se submeteu a uma cirurgia.

Seguindo o curso regular da ação penal, o recorrente foi denunciado e pronunciado, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2
o
, inciso VI c/c art. 14, II do CP.

Recorreu pleiteando a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, alegando que as lesões no laudo não se coadunam com a tentativa de homicídio e que o
animus necandi
não está presente no caso concreto.

Em contrarrazões, às fls. 45/48. o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão de pronúncia foi mantida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para manter a decisão de pronúncia.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso e passo a analisa-lo.

É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

¿Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 408), torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri.¿ (STF
- HC 67.707 - RS - Rel. Min. Celso de Mello - 1ª T. - J. 7.11.89 - Un.) (RTJ 141/816).
¿... A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal. 2
) Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito
.
(
TJPR
- RSE 0098546-0 - (13057) - 1ª C.Crim. - Rel. Des. Oto Sponholz - DJPR 26.03.2001)

Examinando-se as provas produzidas, tem-se que são as mesmas suficientes para ensejar a pronúncia do acusado, eis que a materialidade do crime está plenamente comprovada e os indícios de autoria delitiva estão suficientemente demonstrados pelos depoimentos testemunhais prestados no decorrer da instrução processual, sendo incabível o presente pleito de desclassificação formulado pelo recorrente, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri emitir um juízo definitivo acerca do
animus necandi
do réu.

A materialidade do delito esta provada pelo Laudo Pericial de n° 2018.01.010634-TRA, de fls. 9 dos autos, o qual revela a ofensa à integridade física da vítima por ação perfuro-cortante de arma branca, causando lesão na região lombar que resultou perigo de vida à pericianda e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

A vítima em seu depoimento sempre apontou, firmemente, a intenção de matá-la, relatando que durante a ação sempre falava que ele iria ceifar sua vida porque ela tinha que respeitar cara de homem (fl. 17).

A região que foi lesionada é de grande risco de vida, chegando inclusive a resultar perigo de vida.

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Na mesma direção caminha a jurisprudência do Pretório Excelso, verbis:
Supremo Tribunal Federal
É Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que
a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena,
tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri, não sendo, portanto, necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência. (HC 98791/ES, l.
a
T., j. 28.09.2010, v.u., rei. Cármen Lúcia)
grifou-se
Supremo Tribunal Federal
Para a pronúncia do acusado não se exige a certeza da autoria, porém a existência de indícios, cabendo ao júri-juiz natural da causa - resolver conflitos probatórios¿ (ARE 749.579 AgR-PR, l.
a
T., rei. Luiz Fux, 25.06.2013, v.u.)

Diante da presença nos autos de indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime, não devemos subtrair da apreciação da Corte Popular a presente causa penal, sob pena de violar o princípio constitucional do Juiz Natural.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento em consonância com o parecer ministerial.
É o Voto.
Belém, 05 de agosto de 2020
Desª

Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora